Tribunal: STJ
Processo: 0072557-88.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 895906 - SP (2024/0072557-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: DANIEL DOS SANTOS DUQUE (PRESO)
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
GREGÓRIO GIACOMO ERRICO - DEFENSOR PÚBLICO
- RJ231941
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. BUSCA PESSOAL. ART. 244 DO CPP. AUSÊNCIA DE
FUNDADA SUSPEITA DA POSSE DE CORPO DE DELITO.
ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. Segundo o disposto no art. 244 do Código de Processo Penal, "A
busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando
houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma
proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou
quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar".
2. Por ocasião do julgamento do RHC n. 158.580/BA (Rel. Ministro
Rogerio Schietti, 6a T, DJe
), a Sexta Turma desta Corte
25/4/2022
Superior de Justiça, à unanimidade, propôs criteriosa análise sobre a
realização de buscas pessoais à luz do art. 244 do CPP e apresentou as
seguintes conclusões: "a) Exige-se, em termos de
probatório
standard
para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de
fundada suspeita (justa causa) – baseada em um juízo de probabilidade,
descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e
devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto
– de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros
Documento eletrônico VDA48469080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/06/2025 15:13:46
Publicação no DJEN/CNJ de 27/06/2025. Código de Controle do Documento: b0cf2596-74f4-495d-81db-07b0909bed3b

objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a
urgência de se executar a diligência. b) Entretanto, a normativa
constante do art. 244 do CPP não se limita a exigir que a suspeita seja
fundada. É preciso, também, que esteja relacionada à 'posse de arma
proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito'. Vale
dizer, há uma necessária referibilidade da medida, vinculada à sua
finalidade legal probatória, a fim de que não se converta em salvo-
conduto para abordagens e revistas exploratórias (
),
fishing expeditions
baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou
situações, sem relação específica com a posse de arma proibida ou
objeto que constitua corpo de delito de uma infração penal. O art. 244
do CPP não autoriza buscas pessoais praticadas como "rotina" ou 'praxe'
do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação
exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e
motivação correlata. c) Não satisfazem a exigência legal, por si sós,
meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas)
ou intuições/impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de
maneira clara e concreta, baseadas, por exemplo, exclusivamente, no
tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa,
pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de
determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou
expressão corporal como nervosa, não preenche o
probatório
standard
de "fundada suspeita" exigido pelo art. 244 do CPP. d) O fato de
haverem sido encontrados objetos ilícitos – independentemente da
quantidade – após a revista não convalida a ilegalidade prévia, pois é
necessário que o elemento "fundada suspeita" seja aferido com base no
que se tinha antes da diligência. Se não havia fundada suspeita de que a
pessoa estava na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que
constituam corpo de delito, não há como se admitir que a mera
descoberta casual de situação de flagrância, posterior à revista do
indivíduo, justifique a medida. e) A violação dessas regras e condições
legais para busca pessoal resulta na ilicitude das provas obtidas em
decorrência da medida, bem como das demais provas que dela
decorrerem em relação de causalidade, sem prejuízo de eventual
responsabilização penal do(s) agente(s) público(s) que tenha(m)
realizado a diligência".
Documento eletrônico VDA48469080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/06/2025 15:13:46
Publicação no DJEN/CNJ de 27/06/2025. Código de Controle do Documento: b0cf2596-74f4-495d-81db-07b0909bed3b

3. A Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso Fernández
Prieto & Tumbeiro . Argentina (2020), reconheceu a existência de
v
violação da Convenção Americana de Direitos Humanos pela Argentina
em virtude de revista pessoal baseada apenas em parâmetros subjetivos
e, por ocasião do julgamento, afirmou que: “[...] ante a ausência de
elementos objetivos, a classificação de determinada conduta ou
aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como
nervosa, obedece às convicções pessoais dos agentes intervenientes e as
práticas dos próprios corpos de segurança, o que comporta um grau de
arbitrariedade que é incompatível com o art. 7.3 da CADH”.
4. No caso, a busca pessoal realizada no réu foi justificada com base
apenas na alegação de que ele haveria demonstrado nervosismo ao

avistar a viatura, a qual realizava patrulhamento de rotina no local, e que
haveria mudado de direção ao perceber a abordagem de outro indivíduo,
o que, por si só, não configura fundada suspeita de posse de corpo de
delito apta a validar a revista, conforme entendimento consolidado nesta
Corte Superior.
5. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
18/06/2025
24/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Antonio
Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Impedido o Sr. Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP).
Brasília (DF),
.
25 de junho de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA48469080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/06/2025 15:13:46
Publicação no DJEN/CNJ de 27/06/2025. Código de Controle do Documento: b0cf2596-74f4-495d-81db-07b0909bed3b

AgRg no HABEAS CORPUS No 895906 - SP (2024/0072557-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: DANIEL DOS SANTOS DUQUE (PRESO)
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
GREGÓRIO GIACOMO ERRICO - DEFENSOR PÚBLICO
- RJ231941
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. BUSCA PESSOAL. ART. 244 DO CPP. AUSÊNCIA DE
FUNDADA SUSPEITA DA POSSE DE CORPO DE DELITO.
ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. Segundo o disposto no art. 244 do Código de Processo Penal, "A
busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando
houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma
proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou
quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar".
2. Por ocasião do julgamento do RHC n. 158.580/BA (Rel. Ministro
Rogerio Schietti, 6a T, DJe
), a Sexta Turma desta Corte
25/4/2022
Superior de Justiça, à unanimidade, propôs criteriosa análise sobre a
realização de buscas pessoais à luz do art. 244 do CPP e apresentou as
seguintes conclusões: "a) Exige-se, em termos de
probatório
standard
para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de
fundada suspeita (justa causa) – baseada em um juízo de probabilidade,
descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e
devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto
– de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros
Documento eletrônico VDA48258099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/06/2025 16:09:55
Código de Controle do Documento: 89aabc68-9079-4995-a83c-dd59a09d8ec4

objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a
urgência de se executar a diligência. b) Entretanto, a normativa
constante do art. 244 do CPP não se limita a exigir que a suspeita seja
fundada. É preciso, também, que esteja relacionada à 'posse de arma
proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito'. Vale
dizer, há uma necessária referibilidade da medida, vinculada à sua
finalidade legal probatória, a fim de que não se converta em salvo-
conduto para abordagens e revistas exploratórias (
),
fishing expeditions
baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou
situações, sem relação específica com a posse de arma proibida ou
objeto que constitua corpo de delito de uma infração penal. O art. 244
do CPP não autoriza buscas pessoais praticadas como "rotina" ou 'praxe'
do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação
exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e
motivação correlata. c) Não satisfazem a exigência legal, por si sós,
meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas)
ou intuições/impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de
maneira clara e concreta, baseadas, por exemplo, exclusivamente, no
tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa,
pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de
determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou
expressão corporal como nervosa, não preenche o
probatório
standard
de "fundada suspeita" exigido pelo art. 244 do CPP. d) O fato de
haverem sido encontrados objetos ilícitos – independentemente da
quantidade – após a revista não convalida a ilegalidade prévia, pois é
necessário que o elemento "fundada suspeita" seja aferido com base no
que se tinha antes da diligência. Se não havia fundada suspeita de que a
pessoa estava na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que
constituam corpo de delito, não há como se admitir que a mera
descoberta casual de situação de flagrância, posterior à revista do
indivíduo, justifique a medida. e) A violação dessas regras e condições
legais para busca pessoal resulta na ilicitude das provas obtidas em
decorrência da medida, bem como das demais provas que dela
decorrerem em relação de causalidade, sem prejuízo de eventual
responsabilização penal do(s) agente(s) público(s) que tenha(m)
realizado a diligência".
Documento eletrônico VDA48258099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/06/2025 16:09:55
Código de Controle do Documento: 89aabc68-9079-4995-a83c-dd59a09d8ec4

3. A Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso Fernández
Prieto & Tumbeiro . Argentina (2020), reconheceu a existência de
v
violação da Convenção Americana de Direitos Humanos pela Argentina
em virtude de revista pessoal baseada apenas em parâmetros subjetivos
e, por ocasião do julgamento, afirmou que: “[...] ante a ausência de
elementos objetivos, a classificação de determinada conduta ou
aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como
nervosa, obedece às convicções pessoais dos agentes intervenientes e as
práticas dos próprios corpos de segurança, o que comporta um grau de
arbitrariedade que é incompatível com o art. 7.3 da CADH”.
4. No caso, a busca pessoal realizada no réu foi justificada com base
apenas na alegação de que ele haveria demonstrado nervosismo ao

avistar a viatura, a qual realizava patrulhamento de rotina no local, e que
haveria mudado de direção ao perceber a abordagem de outro indivíduo,
o que, por si só, não configura fundada suspeita de posse de corpo de
delito apta a validar a revista, conforme entendimento consolidado nesta
Corte Superior.
5. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
O
agrava de decisão de minha
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
relatoria em que concedi a ordem de habeas corpus para reconhecer a ilicitude das
provas obtidas a partir da busca pessoal realizada e, por conseguinte, absolver o
acusado, com fundamento no art. 386, II, do CPP, da condenação a ele imposta no
Processo n. 0000105-78.2018.8.26.0605.
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 6 anos de
reclusão, no regime inicialmente fechado, mais multa, pela prática do crime
previsto no art. 33,
, da Lei n. 11.343/2006.
caput
O agravante aduz, em síntese, que as circunstâncias fáticas do caso
indicavam a presença de fundada suspeita de corpo de delito para autorizar a
revista pessoal feita pelos policiais no agravado.
Documento eletrônico VDA48258099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/06/2025 16:09:55
Código de Controle do Documento: 89aabc68-9079-4995-a83c-dd59a09d8ec4

Requer, assim, seja reconsiderada a decisão anteriormente proferida ou
submetido o feito a julgamento pelo órgão colegiado.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator)
A despeito dos argumentos empregados pelo agravante, entendo que não
lhe assiste razão.
I. Busca pessoal
Segundo o disposto no art. 244 do Código de Processo Penal, "A busca
pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada
de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de
ou papéis
suspeita
objetos
que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de
busca domiciliar".
Em julgamento sobre o tema, a Sexta Turma do Superior Tribunal de
Justiça estabeleceu, interpretando o referido dispositivo legal, alguns critérios para
a realização de tal medida. Confiram-se:
1. Exige-se, em termos de
probatório para busca pessoal
standard
ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada
suspeita (justa causa) – baseada em um juízo de probabilidade,
descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo
e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso
– de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou
concreto
de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito,
evidenciando-se a urgência de se executar a diligência.
2. Entretanto, a normativa constante do art. 244 do CPP não se
limita a exigir que a suspeita seja fundada. É preciso, também,
que esteja relacionada à “posse de arma proibida ou de objetos ou
papéis que constituam corpo de delito”. Vale dizer, há uma
necessária referibilidade da medida, vinculada à sua finalidade
legal probatória, a fim de que não se converta em salvo-conduto
para abordagens e revistas exploratórias (
),
fishing expeditions
baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos,
atitudes ou situações, sem relação específica com a posse de arma
proibida ou objeto que constitua corpo de delito de uma infração
penal. O art. 244 do CPP não autoriza buscas pessoais praticadas
como “rotina” ou “praxe” do policiamento ostensivo, com
Documento eletrônico VDA48258099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/06/2025 16:09:55
Código de Controle do Documento: 89aabc68-9079-4995-a83c-dd59a09d8ec4

finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas buscas
pessoais com finalidade probatória e motivação correlata.
3. Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações
de fonte não identificada (e.g.
ou
denúncias anônimas)
intuições
/impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de
, baseadas, por exemplo, exclusivamente,
maneira clara e concreta
no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e
, pautada em elementos
, a classificação
precisa
objetivos
subjetiva
de determinada
, ou de certa
atitude ou aparência como suspeita
reação ou expressão corporal como
o
nervosa, não preenche
probatório de “fundada suspeita” exigido pelo art. 244 do
standard
CPP.
4. O fato de haverem sido encontrados objetos ilícitos –
independentemente da quantidade – após a revista não convalida a
ilegalidade prévia, pois é necessário que o elemento “fundada
suspeita” seja aferido com base no que se tinha antes da
diligência. Se não havia fundada suspeita de que a pessoa estava
na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam
corpo de delito, não há como se admitir que a mera descoberta
casual de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo,
justifique a medida.
5. A violação dessas regras e condições legais para busca pessoal
resulta na
das provas obtidas em decorrência da medida,
ilicitude
bem como das demais provas que dela decorrerem em relação de
causalidade, sem prejuízo de eventual responsabilização penal do
(s) agente(s) público(s) que tenha(m) realizado a diligência.
(
, Rel. Ministro
, 6a T., DJe
RHC n. 158.580/BA
Rogerio Schietti
, grifos no original.)
25/4/2022

Conforme ensina Gisela Aguiar Wanderley, “A conclusão alcançada no
RHC 158.580/BA se alinha ao entendimento da Corte Interamericana de Direitos
Humanos (Corte IDH) no caso Fernández Prieto & Tumbeiro v. Argentina (2020),
no sentido de que ‘a suspeita baseada no estado emocional ou na idoneidade ou
não da reação ou forma de vestir [...] constitui uma apreciação subjetiva que, ante a
ausência de elementos subjetivos, de nenhum modo demonstra a necessidade da
medida [busca pessoal]’” (WANDERLEY, Gisela Aguiar. Quando é fundada a
suspeita? O
probatório para a busca pessoal.
:
standard
In Homenagem ao Ministro
. BORGES, Ademar; SICILIANO, Benedito;
Rogerio Schietti – 10 anos de STJ
VERANO, Cristiano (Org.), Ribeirão Preto: Migalhas, 2023, p. 397-408).
No mencionado precedente, a Corte Interamericana assentou ser
necessário:
Documento eletrônico VDA48258099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/06/2025 16:09:55
Código de Controle do Documento: 89aabc68-9079-4995-a83c-dd59a09d8ec4

que a polícia indique as circunstâncias objetivas pelas quais se
(a)
promove uma detenção ou busca sem ordem judicial e sempre
com relação concreta com a prática de uma infração penal;
que
(b)
tais circunstâncias devem ser prévias a todo o procedimento e de
interpretação restritiva;
que devem se dar em uma situação de
(c)
urgência que impeça o requerimento de uma ordem judicial; (d)
que as forças de segurança devem registrar exaustivamente nas
atas do procedimento os motivos que deram origem à detenção ou
à busca;
a não utilização de critérios discriminatórios para a
(e)
realização de uma detenção.
(Corte IDH, Caso
.
Fernández Prieto e Tumbeiro v. Argentina
Sentença de 1.9.2020. Mérito e reparações, § 68 e seguintes.
Disponível em: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos
, acesso em: fev. 2022.)
/seriec_411_esp.pdf

Reconheceu-se, no julgamento, a existência de violação da Convenção
Americana de Direitos Humanos pela Argentina em virtude de revista pessoal
baseada apenas em parâmetros subjetivos. Por ocasião do julgamento, a Corte
afirmou que: “[...] ante a ausência de elementos objetivos, a classificação de
determinada conduta ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão
corporal como nervosa, obedece às convicções pessoais dos agentes intervenientes
e as práticas dos próprios corpos de segurança, o que comporta um grau de
arbitrariedade que é incompatível com o art. 7.3 da CADH”.
De acordo com o auto de prisão em flagrante, os fatos transcorreram da
seguinte forma (fl. 57, grifei):
[...] QUE É POLICIAL MILITAR E FAZ PARTE DA EQUIPE
DO BAEP DESTA CIDADE. NESTA DATA ENCONTRAVA-
SE EM PATRULHAMENTO PELO JARDIM URANO
QUANDO PASSANDO PROXIMO DE UMA PRAÇA
AVISTOU UM GRUPO DE JOVENS CONVERSANDO E EM
DADO MOMENTO DOIS DELES SAIRAM SENDO QUE
PROCEDERAM A ABORDAGEM DO PRIMEIRO QUE
ESTAVA DE BICICLETA. O SEGUNDO QUE ESTAVA
CAMINHANDO
MAIS
ATRÁS,
AO
PERCEBER
A
ABORDAGEM POLICIAL FEZ "MEIA VOLTA" E PASSOU A
CAMINHAR NO SENTIDO CONTRARIO DE FORMA LENTA
A NÃO CHAMAR A ATENÇÃO, MAS, TAL ATITUDE
FICOU EM DESTAQUE, MOTIVO PELO QUAL TAMBÉM
.
O
PRIMEIRO
PROCEDERAM
SUA
ABORDAGEM
INDIVIDUO ABORDADO FOI REVISTADO E NADA DE
Documento eletrônico VDA48258099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/06/2025 16:09:55
Código de Controle do Documento: 89aabc68-9079-4995-a83c-dd59a09d8ec4

ILICITO FOI ENCONTRADO EM SEU PODER, MAS, O
SEGUNDO INDIVIDUO ABORDADO, AQUELE QUE
ESTAVA A PÉ, EM REVISTA PESSOAL ENCONTRARAM
EM SEU PODER DUAS PORÇÕES DE MACONHA
EMBALADAS EM PLÁSTICO FILME TRANSPARENTE. O
PRIMEIRO INDIVIDUO MORA PROXIMO DE ONDE
ESTAVAM E FORAM ATÉ A RESIDENCIA DELE
CONVERSANDO COM SEU GENITOR E NADA DE ILICITO
FOI APURADO, MOTIVO PLEO QUAL FOI LIBERADO. O
SEGUNDO, IDENTIFICADO COMO SENDO DANIEL DOS
SANTOS DUQUE, QUE ESTAVA NA POSSE DE DUAS
PORÇÕES, FOI INFORMADO QUE IRIAM ATÉ SUA
RESIDÊNCIA,
E
ELE
TENTOU
EVADIR-SE
E
DESVENCILHAR-SE DOS POLICIAIS O QUE GEROU UM
TUMULTO E DIANTE DA RESISTENCIA DE DANIEL, FOI
NECESSARIO O USO DE FORÇA PARA CONTE-LO E
ALGEMA-LO. ENTÃO FORAM ATÉ A RESIDÊNCIA DELE
SITUADA NA RUA NUNO ALVARES PEREIRA No 1910
NAQUELE
MESMO
BAIRRO,
E
LÁ
CHEGANDO
MANTIVERAM CONTATO COM UMA MOÇA QUE
ESTAVA NA CASA A QUAL IDENTIFICOU-SE COMO
SENDO ANDREA MASSIS CARRIJA DE GODOY. ELA FOI
INFORMADA
QUE
DANIEL
HAVIA
DITO
ANTERIORMENTE QUE HAVIA MAIS DROGAS NA CASA,
OPORTUNIDADE EM QUE REVELOU QUE TINHA
CONHECIMENTO QUE DANIEL VENDIA DROGAS NA
PRAÇA E QUE ERA CONSTANTE SUA ENTRADA E SAÍDA
DO IMÓVEL, MAS ELA NÃO SABIA ONDE ELE
GUARDAVA A DROGA E QUE TIPO DE DROGA ELE
VENDE. EM RAZÃO DISSO FIZERAM VISTORIA NO
IMÓVEL
E
SOB
O
SOFÁ
ENCONTRARAM
UM
INVOLUCRO QUE CONTINHA EM SEU INTERIOR 77
PORÇÕES DE MACONHA DE TAMANHO E EMBALAGEM
IDENTICAS ÀQUELAS DUAS ENCONTRADAS COM
DANIEL, BEM COMO UMA BALANÇA DE PRECISÃO.
AINDA CONTINUANDO AS VISTORIAS, NO QUARTO DE
DANIEL SOB UMA COMODA ENCONTRARAM OUTRO
INVOLUCRO PLÁSTICO E DENTRO DELA HAVIAM MAIS
24 PORÇÕES DE MACONHA TAMBÉM EMBALADAS DE
FORMA
IDENTICA
ÀS
ANTERIORMENTE
ENCONTRADAS. [...]

A Corte estadual, por sua vez, afastou a apontada nulidade com amparo
na seguinte fundamentação (fl. 43):
Documento eletrônico VDA48258099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/06/2025 16:09:55
Código de Controle do Documento: 89aabc68-9079-4995-a83c-dd59a09d8ec4

Sabe-se que a fundada suspeita para realização de abordagens
policiais provém da análise, em parte objetiva, do conjunto
comportamental do indivíduo, cuja realização se baseia na
experiência profissional e na capacidade de percepção adquirida
pelos policiais na constância da sua atividade, tratando-se,
portanto, de tirocínio fundado e não presumido, o que possibilita a
identificação de condutas, comportamentos e situações concretas
que justifiquem a abordagem e a busca, diante da probabilidade
ou da iminência de uma prática ilícita.
Dessa forma, não há como desprezar o trabalho dos policiais, que
se encontram na linha de frente do combate ao tráfico, sendo
inegável que, nesse mister, adquirem experiência suficiente para
perceber as situações que infundem suspeitas concretas a motivar
uma abordagem, não se afigurando razoável a imposição de
diversas restrições na atuação desses agentes, o que só
contribuiria para dificultar o trabalho por eles realizado e, por
conseguinte, obstar o combate à criminalidade.

No caso, conforme pontuei no julgamento monocrático, a busca pessoal
realizada no réu foi justificada com base apenas na alegação de que ele haveria
demonstrado nervosismo ao avistar a viatura, a qual realizava patrulhamento de

rotina no local, e que
ao perceber a abordagem de outro
haveria mudado de direção
indivíduo.
Tais circunstâncias, por si sós, não configuram fundada suspeita de
posse de corpo de delito apta a validar a revista, conforme entendimento
consolidado nesta Corte Superior, notadamente porque a alegada mudança de
direção não se confunde com a fuga, como decidido pela Sexta Turma desta Corte
no HC n. 877.943/MS:
Fugir correndo é mais do que uma mera reação sutil, como seria o
caso, por exemplo, de: a) um simples olhar (ou desvio de olhar),
b) levantar-se (ou sentar-se), c) andar (ou parar de andar), d)
mudar a direção ou o passo, enfim, comportamentos naturais de
qualquer pessoa que podem ser explicados por uma infinidade de
razões, insuficientes, a depender do contexto, para classificar a
pessoa que assim se comporta como suspeita. Essas reações
corporais, isoladamente, são assaz frágeis para embasar de
maneira sólida uma suspeição; a fuga, porém, se distingue por
representar atitude intensa, nítida e ostensiva, dificilmente
confundível com uma mera reação corporal natural (HC n.
877.943/MS, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6a T., DJe 9/4/2024).

Assim, não demonstrada a existência de fundada suspeita de posse de
corpo de delito para a realização da busca pessoal, conforme exigido pelo art. 244
Documento eletrônico VDA48258099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/06/2025 16:09:55
Código de Controle do Documento: 89aabc68-9079-4995-a83c-dd59a09d8ec4

do Código de Processo Penal, deve-se reconhecer a ilicitude da busca e, por
consequência, de todas as provas dela derivadas, o que conduz à absolvição do réu.
II. Dispositivo
À vista do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA48258099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/06/2025 16:09:55
Código de Controle do Documento: 89aabc68-9079-4995-a83c-dd59a09d8ec4

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 895.906 / SP
Número Registro: 2024/0072557-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00001057820188260605 00037945720208260154 00103712320238260000 103712320238260000
1057820188260605 15008080520208260559 37945720208260154
Sessão Virtual de
a
18/06/2025
24/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO
TJSP)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADOS : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
GREGÓRIO GIACOMO ERRICO - DEFENSOR PÚBLICO -
RJ231941
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: DANIEL DOS SANTOS DUQUE (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
Documento eletrônico VDA48447675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:27:11
Código de Controle do Documento: 4a93ad22-336b-4250-a9e0-96991ceab0dd

AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: DANIEL DOS SANTOS DUQUE (PRESO)
ADVOGADOS : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
GREGÓRIO GIACOMO ERRICO - DEFENSOR PÚBLICO -
RJ231941
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
24/06/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Antonio Saldanha
Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião
Reis Júnior. Impedido o Sr. Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP).

Brasília, 24 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48447675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:27:11
Código de Controle do Documento: 4a93ad22-336b-4250-a9e0-96991ceab0dd